Tribunal: TJBA
Processo: 8000596-49.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 8000596-49.2021.8.05.0080

ÓRGÃO JULGADOR: QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELANTE: TOMAK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME

ADVOGADOS: NAGILLA LARISSA GOMES SANTIAGO LEITE E DERNILTON LEITE NUNES

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADOS: ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO E OUTROS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDISCUTIBILIDADE DA DÍVIDA. INADIMPLÊNCIA. SUCESSIVOS ATRASOS E PAGAMENTO A MENOR. RAZOABILIDADE NO CANCELAMENTO DO CONTRATO. INÉRCIA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE PROVAS DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO EMBARGANTE. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO E/OU DOCUMENTO QUE INDIQUE O VALOR CORRETO. ART. 917, §3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIDÊNCIA INDISPENSÁVEL. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Verificados os sucessivos atrasos de dívida já renegociada por inadimplemento de obrigação anterior, associados ao pagamento a menor da última prestação quitada, não se mostra desarrazoada a rescisão unilateral do contrato.

Eventual irresignação quanto ao não recebimento, pelo credor, do pagamento devido, deve ser dirimido pelo interessado, seja pela via administrativa, seja pela via judicial, não sendo justificável a inércia.

Restando incontroversa a dívida, assim como o seu inadimplemento, e não demonstrando o devedor fato constitutivo do alegado direito que obste validamente o pagamento, como determina o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, conclui-se pela exigibilidade da obrigação.

Quando o embargo se fundar no excesso à execução, a declaração, ou documento que indique o valor correto, é providência imprescindível,
ex vi
art. 917, §3º, do Código de Ritos. Precedentes dos Tribunais Superiores.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação cível nº 8000596-49.2021.8.05.0080, da comarca de Feira de Santana, em que figuram como apelante Tomak Indústria e Comércio de Móveis LTD – ME e apelado Banco do Brasil S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso, na esteira das razões explanadas no voto do Relator.

Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento.

D
es
.
Marcelo S
ilva
B
ritto

Relator